Tribunal: TJSP
Processo: 2053294-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Servidores Públicos do Município de São Paulo – Pretensão de percebimento do adicional noturno, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos – Decisão agravada que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital – JEFAZ – Insurgência – Descabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Servidores Públicos do Município de São Paulo – Pretensão de percebimento do adicional noturno, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos – Decisão agravada que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital – JEFAZ – Insurgência – Descabimento – Possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.679.909/RS – Demanda que não envolve matéria complexa – Ante a natureza do pedido, o conteúdo econômico da causa pode ser aferido com a inicial, através de simples cálculos aritméticos, de modo que o benefício econômico pode ser aferido de plano – Litisconsórcio ativo facultativo – Entendimento de que o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do JEFAZ – IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 que se encontra de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.